Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708491-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BARCELLOS DE ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago Barcellos de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 187814931 do processo n. 0700938-12.2024.8.07.0011) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Instituto Americano de Desenvolvimento - Iades, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava ser submetido a novo exame psicológico com critérios pré-definidos e pontuação objetiva para que possa dar continuidade às demais fases do concurso de perito criminal do Estado do Goiás. Em suas razões recursais (ID 56488555), narra o agravante que “foi aprovado nas etapas objetiva e subjetiva do concurso organizado pela banca ré, para provimento de vagas para os cargos de auxiliar de autópsia e perito criminal junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, mas que foi reprovado no exame psicotécnico, ao qual foi submetido em 7/1/2024”. Descreve que “o motivo da reprovação no referido exame foi contra a previsão do edital do concurso, que veda a realização de avaliação psicológica para aferição de perfil profissiográfico, também em dissonância com o artigo 42 da Lei n. 19.587/17”. Discorre acerca da necessidade de critérios objetivos para a realização da avaliação psicológica. Aponta que “o edital de abertura e o de convocação para a realização do exame psicotécnico não trouxeram a previsão dos exames a serem realizados e do critério de avaliação, fatores que só foram descobertos posteriormente no laudo psicológico questionado, fornecido após a realização do exame no dia 20/1/2024”. Entende que “fere o principio da publicidade a não publicação prévia dos critérios de avaliação psicológica, submetendo os candidatos à estrita subjetividade dos examinadores”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que seja submetido a novo exame psicológico, com critérios pré-definidos e pontuação objetiva, para que possa prosseguir nas demais fases do concurso público. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. O edital n. 1/2023 da Secretaria de Estado da Administração do Goiás tornou público o concurso público para provimento de vagas para o cargo, dentre outros, de perito criminal de 3a classe (ID 187418750). De acordo com o referido instrumento convocatório, o certame seria composto de 8 etapas, quais sejam, (i) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada pelo IADES; (ii) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada pelo IADES; (iii) avaliação da equipe multiprofissional (exclusivo aos candidatos com deficiência) de caráter eliminatório, a ser realizada pelo IADES; (iv) teste de aptidão física, de caráter eliminatório, a ser realizado pelo IADES; (v) avaliação médica, de caráter eliminatório, a ser realizado pelo IADES; (vi) exame psicotécnico, de caráter eliminatório, a ser realizado pelo IADES; (vii) avaliação de títulos, para o cargo de perito criminal, de caráter classificatório, a ser realizado pelo IADES; e (viii) avaliação de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, a ser realizada pela Superintendência da Policia Técnico-Científica (SPTC). Segundo item 15.3 do edital, que trata da fase do exame psicotécnico, “A avaliação psicológica limitar-se-á à identificação dos construtos psicológicos necessários e de características restritivas e/ou impeditivas (a serem divulgados no edital de convocação para a fase), para o desempenho das atividades inerentes ao cargo ou emprego disputado no concurso, mediante critérios objetivos de reconhecido caráter científico, garantido o seu reexame, e é vedada a sua realização para aferição de perfil profissiográfico, avaliação vocacional ou de quociente de inteligência”. Os elementos disponíveis neste juízo de cognição sumária, indicam que o autor foi considerado inapto durante a avalição psicológica (ID 187418746), a qual concluiu em laudo: De acordo com a avaliação psicológica mencionada, o candidato foi considerado NÃO RECOMENDADO para exercer o cargo de Perito Criminal, de 3.a Classe, uma vez que obteve resultado final INAPTO. O referido candidato não apresentou, à época da referida avaliação, características compatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo. Vale ressaltar, que tais características se enquadram nas exigências previstas no perfil profissiográfico do cargo. É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo indevido o Poder Judiciário substituir a avaliação da Administração Pública ou interferir nos critérios de avaliação do exame psicológico, estando adstrito à análise da legalidade e conformidade com o edital. Na hipótese, contudo, o exame da probabilidade do direito do requerente demanda aprofundamento do mérito, com contraditório, circunstância incompatível com a concessão da medida liminar requerida. De qualquer forma, inexiste a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque o concurso público em questão já teve o resultado final publicado e não há informações nos autos acerca da posição do autor no concurso ou da iminência de nomeação/convocação dos candidatos aprovados para posse/curso de formação. Assim, não se verifica prejuízos irreparáveis ao autor o aguardo da análise da matéria objeto da lide, com a profundidade necessária, quando do julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. Ante a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a pretensão liminar deve ser indeferida. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora